Tribunal: TJDFT
Processo: 0749869-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749869-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NILSON DE OLIVEIRA CUELLAR IMPETRANTE: JAQUELINE MAINARDI AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JAQUELINE MAINARDI em favor de NILSON DE OLIVEIRA CUELLAR (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0754310-66.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 78321455), a impetrante sustenta que a decisão atacada carece de fundamentação idônea e individualizada, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos e abstratos, sem demonstrar concretamente a necessidade da medida extrema. Argumenta que o paciente não foi condenado, sendo-lhe assegurada a presunção de inocência, e que os fatos que ensejaram a prisão são pretéritos, ausentes de contemporaneidade, não havendo notícia de reiteração delitiva, ameaça à instrução criminal ou risco à aplicação da lei penal. Ressalta que a decisão judicial não enfrentou adequadamente as condições pessoais do paciente, como residência fixa, atividade lícita e vínculos familiares, tampouco justificou a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão. Alega, ainda, que a manutenção da custódia configura constrangimento ilegal, por violar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e excepcionalidade da prisão cautelar. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar eventualmente deferida. É o relatório. A cognição no âmbito do Habeas Corpus tem caráter sumário e excepcional, sendo o deferimento da liminar reservado às hipóteses em que se constata, de forma imediata, a manifesta ilegalidade do ato coator. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta o seguinte teor (Id 248864247 dos autos do processo n.o 0711286-22.2024.8.07.0001): “(...) Da representação de prisão preventiva formulada pela autoridade policial – id 248488485 Cuida-se de representação de autoridade policial da Coordenação de Repressão às Drogas pela decretação de prisão preventiva em face de 41 (quarenta e um) dos investigados, abaixo nominados: (...) 30. NILSON DE OLIVEIRA CUELLAR (...) NILSON DE OLIVEIRA CUELLAR foi preso em flagrante com outros membros da organização criminosa investigada, durante o transporte de cocaína na cidade de Porto Velho/RO, quando foi apreendida uma quantidade de droga superior a 100 (cem) quilos. A investigação identificou NILSON como membro da célula criminosa responsável pela movimentação e distribuição de entorpecentes no Estado de Rondônia, operando em articulação com demais integrantes situados em outros entes federativos, como Goiás e Distrito Federal. Foi também destacada sua vinculação direta com Sirley Gomes, outra suposta integrante da organização, que também foi presa na mesma oportunidade. Além disso, NILSON DE OLIVEIRA CUELLAR mantinha contato frequente com outros alvos investigados por meio de aplicações de mensagens instantâneas, bem como era identificado em registros de viagens e comunicações voltadas à operacionalização do tráfico interestadual de drogas. Seu nome figura em conversas extraídas de aparelhos celulares e dados em nuvem obtidos mediante autorização judicial. Ademais, a investigação verificou que NILSON é parceiro de Tiago Brito e seus vínculos financeiros seguem a mesma lógica dos demais envolvidos. NILSON recebe dinheiro exclusivamente de Matheus Araújo, mas repassa parte dos valores recebidos aos alvos Romildo, Angélica Muniz e Sirley Gomes: (...) Enfim, a participação de NILSON era estratégica para a logística da organização criminosa, uma vez que atuava tanto no transporte da droga quanto no suporte local à sua movimentação, o que se conclui pela análise dos dados telemáticos, dos deslocamentos registrados e da apreensão da droga em sua posse. (...) Com isso, percebe-se que o perigo à ordem pública está caracterizado caso os acusados permaneçam em liberdade, porquanto demonstrada pelas circunstâncias dos fatos ocorridos a periculosidade social do acusado. Ainda, a prisão dos acusados poderá evitar que eles voltem a sua reiteração criminosa Ressalto, por fim, que, em razão do delito praticado, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão se mostram insuficientes para assegurar a instrução ou os fins do processo. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, O QUE DISPENSA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO PARA SEU IMEDIATO CUMPRIMENTO, notadamente ante o adiantado da hora e a urgência que o caso complexo demanda, em que pese posterior necessidade de regularização no BNMP que logo será realizada. Ante o exposto, reportando-me parcialmente à fundamentação expendida pelo Ministério Público (id. 248618961) e com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: (...) 29. NILSON DE OLIVEIRA CUELLAR (...).” (grifos no original). Em 27/10/2025, a segregação cautelar do paciente foi mantida (Id 78323913): “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela ilustre Defesa em favor de NILSON DE OLIVEIRA CUELLAR (id. 252976641). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (id. 254199786). É o breve relatório. Decido. Em análise dos autos, verifica-se que a prisão preventiva do requerente foi proferida, no âmbito da Operação Irmãos, nos termos da decisão datada de 04.09.2025 (id. 248864247 dos autos n. 0711286-22.2024.8.07.0001. Observa-se que o acervo probatório descreve a presença do requerente em flagrante com grande apreensão de entorpecentes, com itinerário de transporte vinculado à organização criminosa, a pluralidade de agentes. Importa acentuar que esse evento está incluso em investigação mais ampla de organização criminosa voltada ao tráfico e à lavagem e tais elementos compõem o quadro de alta ofensividade concreta, cuja preservação da ordem pública recomenda a manutenção da custódia. Observa-se que a quantidade e a natureza do entorpecente, aliadas ao modus operandi organizado, constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva quando vinculados a dados objetivos do caso, não se confundindo com gravidade abstrata. Não procede, outrossim, a afirmação de ausência de elementos quanto ao art. 35 da Lei 11.343/2006. A verificação do animus associativo demanda instrução e não se esgota no rótulo de “presença circunstancial”. Em sede cautelar, basta o lastro indiciário robusto extraído dos elementos já acostados aos autos como a flagrância citada, a atuação coordenada em rotas interestaduais e os vínculos mapeados na investigação, o que está presente. A alegada licitude de movimentações financeiras vinculadas a negócio de veículo, por ora, não elide o fumus comissi delicti nem desfaz o periculum libertatis, e será cotejada em momento próprio sob contraditório pleno. As condições subjetivas invocadas (residência, trabalho lícito, laços familiares) não neutralizam, por si, a necessidade da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ao revés, o fato de o requerente residir em outro Estado e a existência de rede criminosa com atuação difusa acentuam o risco de evasão e de rearticulação delitiva, circunstâncias que desaconselham a substituição por cautelares menos gravosas (art. 282, I e II, e § 6o, CPP). Em contextos de criminalidade organizada e tráfico em larga escala, medidas como comparecimento periódico, proibição de contato ou monitoração eletrônica mostram-se insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública e à efetividade do processo. Tampouco procede a tese de esvaziamento da conveniência da instrução. Embora a ação penal avance, remanesce a necessidade de resguardar a higidez da prova e evitar interferências cruzadas típicas de organizações com divisão de núcleos. O art. 312, § 2o, CPP exige contemporaneidade dos fundamentos, presente no caso em face da recente deflagração do feito e da dinâmica ainda em apuração quanto à cadeia logística e financeira. Por fim, não há falar em desproporcionalidade. O delito do art. 35 é crime doloso com pena máxima superior a 4 anos (art. 313, I, CPP); a custódia foi motivadamente decretada e periodicamente reavaliada; e não sobreveio fato novo que fragilize as razões da preventiva. A subsidiariedade da prisão (art. 282, § 6o) foi observada no decreto, que apontou a inadequação das alternativas diante do cenário fático-jurídico. esse contexto [sic], embora não se possa afirmar por antecipação a culpa do denunciado, o que ainda depende da prova a ser colhida no âmbito processual, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de NILSON DE OLIVEIRA CUELLAR. (...)” (grifos e sublinhados no original). A impetrante alega que a manutenção da prisão preventiva está amparada em juízo de gravidade meramente abstrato e na repetição de fundamentos anteriores, sem a adequada individualização da conduta atribuída ao paciente e tampouco demonstração de risco atual à ordem pública ou à regularidade da instrução criminal. Contudo, a análise dos documentos acostados, em especial do decreto prisional e da decisão que o manteve, evidencia que a custódia está amparada na gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo modus operandi e pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. O paciente foi preso em flagrante no contexto do transporte de entorpecentes, ocasião em que se apreendeu quantidade superior a 100 (cem) quilos de cocaína, com itinerário de transporte vinculado a organização criminosa de atuação interestadual. A autoridade judiciária de origem foi categórica ao afastar a alegação de gravidade abstrata, enfatizando que a quantidade e a natureza da droga, aliadas ao modus operandi estruturado e à pluralidade de agentes, constituem fundamentos idôneos e objetivos para a decretação da prisão, com vistas à preservação da ordem pública. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a apreensão de expressiva quantidade de droga e o envolvimento em transporte organizado são elementos suficientes para demonstrar a gravidade concreta da conduta e o periculum libertatis do agente, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Em caso análogo, o STJ reafirmou que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pelo volume de entorpecentes, constitui fundamentação idônea para a custódia cautelar (STJ, AgRg no HC n. 964.159/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP –, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025). No caso em tela, a apreensão de 100 kg de cocaína em flagrante, vinculada a uma rede criminosa difusa de atuação interestadual (Rondônia–DF), insere-se integralmente nesse paradigma de alta ofensividade e risco concreto. No que tange à alegada ausência de contemporaneidade, a tese defensiva carece de amparo legal e jurisprudencial. A imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.o 11.343/2006) refere-se a crime de natureza permanente. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao firmar que a exigência de contemporaneidade prevista no art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal, não se refere ao momento da prática supostamente criminosa, mas sim aos motivos que ensejam a medida, ou seja, ao perigo atual que a liberdade do agente representa (STF, HC 192519 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 10/2/2021). Em crimes relacionados a organizações criminosas, o caráter permanente da conduta faz com que o risco de reiteração delitiva e a ameaça à ordem pública subsistam enquanto a estrutura criminosa não estiver completamente desarticulada, o que confere atualidade aos fundamentos cautelares. Ademais, a autoridade judiciária de origem justificou a contemporaneidade e a necessidade da custódia ao destacar que os fundamentos permanecem válidos diante da recente deflagração do feito e da dinâmica ainda em apuração quanto à cadeia logística e financeira, sendo a prisão necessária para resguardar a higidez da prova e evitar interferências cruzadas típicas de organizações com divisão de núcleos. O perigo de rearticulação delitiva, que a manutenção da custódia visa evitar, constitui motivo atual e concreto, intrinsecamente relacionado ao deslinde da fase instrutória de um complexo caso de criminalidade organizada. Por fim, no tocante à alegada desproporcionalidade e à suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, a decisão impugnada observou o princípio da subsidiariedade (art. 282, § 6o, do CPP), fundamentando, de forma expressa, a inadequação das alternativas. Ressaltou-se que, em contextos de criminalidade organizada e tráfico em larga escala, medidas como comparecimento periódico ou monitoração eletrônica mostram-se insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública e à efetividade do processo. A situação do paciente, residente em outro Estado (Rondônia) e integrante de rede criminosa de atuação difusa, acentua o risco de evasão e de rearticulação delitiva, desaconselhando a adoção de medidas menos gravosas. A jurisprudência ratifica a ineficácia das medidas alternativas e a irrelevância das condições pessoais favoráveis em casos de alta periculosidade e grande volume de drogas apreendidas. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a revogação da custódia antecipada quando presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, como a gravidade concreta da conduta e o modus operandi estruturado (STJ, AgRg no HC n. 1.037.837/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025). As condições subjetivas favoráveis invocadas pela defesa (residência, trabalho lícito, vínculos familiares) são, portanto, insuficientes para justificar a revogação da prisão preventiva diante da presença dos robustos requisitos do art. 312 do CPP, como ocorre na hipótese vertente. Diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e do perigo atual de reiteração delitiva e de embaraço à instrução criminal, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida necessária, sob pena de comprometimento do interesse público e da segurança social. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, até o momento de julgamento do writ. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR